Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME contra a decisão (id 17630630 - Pág. 1) proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o no 0000626-40.2006.8.07.0001, proposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA AS em seu desfavor, homologou laudo pericial. Em suas razões, a agravante narra, em suma, que o feito principal trata de execução de acordo judicial inadimplido por parte da Agravante, no valor de R$ 1.418.475,73, tendo a parte agravada logrado a penhora do imóvel sede da devedora, o qual foi objeto de avaliação judicial para fins de precificação, visando a sua alienação judicial por meio de hasta pública. Acrescenta que, apesar de ter impugnado fundamentadamente o laudo pericial, o juízo a quo, sem exercer juízo de mérito das questões suscitadas, optou por homologá-lo. Esclarece que a precificação da unidade imobiliária objeto da penhora foi realizada na modalidade de avaliação imobiliária, a qual restou por não valorar algumas construções e benfeitorias, mesmo tendo sido admitido suas existências. Contra referida desconsideração, a agravante afirma ter se insurgiu em diversas oportunidades, requerendo fosse realizada a precificação das construções e benfeitorias excluídas, mas que, em resposta ao petitum, sobreveio a decisão contra qual agrava. Argumenta que a manutenção da exclusão das construções e benfeitorias causa grave lesão à agravante e enseja o enriquecimento indevido de terceiros. Defende ser necessária nova avaliação, com fulcro no art. 873 do CPC, ou ao menos complementada a já produzida, a fim de que os conflitos existentes sejam dirimidos, de modo que o novo laudo permita que a execução seja realizada do maneira menos gravosa ao devedor. Sustenta a necessidade de antecipação da tutela recursal, com a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, ante a presença dos requisitos jurídicos do periculum in mora e do fumus boni juris, pois, como sustenta, é nulo o laudo de avaliação ante a omissão na precificação de construções e benfeitorias, em evidente incompatibilidade com o valor de mercado do imóvel penhorado, bem como necessário que se obste a realização do leilão judicial para não causar prejuízo a agravante e a outros credores. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no sentido de que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos imediatamente, até ulterior decisão pelo Colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a nulidade do laudo de avaliação e seus complementos, a fim de que seja elaborado novo laudo ou complementado o existente. Recolhimento de custas constantes nos id’s 17345072 e 17345073. Por intermédio do despacho de id 17471445, facultou-se a apresentação de documentos obrigatórios. Em resposta, a agravante juntou a petição e documentos de id 17630624 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – CPC. Dispõe o artigo 1019, I, do CPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, CPC. Consoante previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida a segunda avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Ainda, se se verificar posteriormente à avaliação que houve majoração ou diminuição no valor do bem, ou se na primeira avaliação o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído à coisa constrita. No tocante à realização dos procedimentos para alienação de bens em hasta pública individual, dispõe a Instrução no 2/2015, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 5o, que: “Art. 5o O edital da praça deverá, sempre que possível: I – conter os dados descritivos do imóvel e sua localização, as benfeitorias nele erigidas, ainda que não averbadas; II – informar o estado de conservação, a condição do ocupante atual e quaisquer outras circunstâncias relevantes, principalmente as que estejam em divergência com a descrição do imóvel registrada na matrícula; III – indicar o número de inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.” – Sem destaque no original Por outro lado, verifica-se que consta a informação de que, além dos 6.530,00m2 do terreno urbano considerados na avaliação, também há 4.050,00m2 de área pública com autorização de ocupação por escrito (id 17630641 - Pág. 7). É inquestionável a existência de bens públicos (uso comum, especial ou dominical) que podem ser, excepcionalmente, destinados ao uso privado pelo particular, o que significa a possibilidade de um indivíduo fruir do bem público, por determinado tempo e nas condições impostas pela Administração, sem a interferência de terceiros. Não obstante a precariedade ou condição que enseja o aproveitamento privado da coisa pública, constitui-se assim em possível direito individual de conotação econômica, logo, passível de valoração para efeito de expropriação subordinada à respectiva condição de ocupação ou uso. No caso da autorização de uso, a doutrina costuma entender que apesar de ser ato administrativo unilateral, discricionário e precário, visa acolher interesse marcadamente privado, o qual firma contrato com a Administração Pública para obter maior estabilidade em sua fruição exclusiva. Fato é que persiste a necessidade de se avaliar se existe ou não a possibilidade de valoração das benfeitorias realizadas nas áreas com autorização pública de uso (ocupação de boa-fé), eis que, a depender do caso, são passíveis de indenização pela Administração, se acaso legitimar a construção feita na área, de modo a atrair a aplicação do primado da função social da propriedade. Assim, há real possibilidade de o arrematante vir a se beneficiar com a utilização da área pública na qual se acha instalado o laboratório da agravante, eis que, a partir do Laudo Técnico de avaliação (id 17633996 - Pág. 4), se infere que tenha sido construído em área abarcada pela autorização pública, a qual, mesmo não compondo a área particular registrada, é passível de precificação em item apartado, a fim de subsidiar ulterior sopesamento pelo magistrado acerca de sua inclusão ou não na composição do preço para a hasta pública, com menção expressa da exceção em questão. Aliás, na eventual venda em hasta pública, é se suma relevância que o eventual interessado na aquisição tenha inteiro conhecimento de tais fatos e circunstâncias, de modo que assim possa considerá-la na subjetividade da sua proposta de compra. Fixadas tais premissas, revela-se prudente o deferimento do pleito liminar, para que se realize análise mais detida acerca da necessidade de precificação da construção relativa ao Bloco “A” e às benfeitorias erguidas em área pública. Diante do exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, o efeito suspensivo ao recurso, até análise da questão pelo Colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a agravante para que traga aos autos cópia legível do Alvará de Construção no 105/2002 e o Termo de Autorização de Uso de área pública, para subsidiar análise do mérito recursal, bem como esclareça as razões da ausência de documentos legais relativos à construção realizada em área particular, informalmente denominada “Bloco A”. Após, intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator